Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707525-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA LUCIA BRANDAO LIMA JAEGER APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Na petição de ID 44457350, o patrono de BANCO PAN S.A, com inscrição na OAB-DF, pleiteia realização de sustentação oral, por videoconferência, em julgamento de recurso de apelação pautado. Indefiro o referido requerimento, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 937, §4o, CPC. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora